Tribunal: TJDFT
Processo: 0708089-39.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INADIPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, determinou que o recorrente comprove o desbloqueio dos cartões de crédito do autor (finais 3017 e 9023), no prazo de 48 horas contados da intimação, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento; outrossim, arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente é titular de 2 (dois) cartões de crédito junto ao recorrente. Relata que, a despeito de não existir débitos em atraso, tem enfrentado constrangimentos em estabelecimentos comerciais, pois as máquinas de pagamento acusam bloqueio do cartão de plástico.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)os documentos ID 171744467 comprovam as alegações do autor de que apesar de estar em dia com os pagamentos das faturas do cartão de crédito, houve o bloqueio do cartão de forma indevida e sem aviso prévio. E sequer há de se falar em bloqueio realizado pelo autor, uma vez que consta nos autos que o requerente procurou pessoalmente o requerido para informar sobre seu interesse de ter os plásticos desbloqueados, sem obter êxito. Também, descabe entender tratar-se de bloqueio preventivo do cartão por motivo de segurança e em benefício do consumidor, haja vista que não restou demonstrada a existência de transação suspeita ou que houve o encaminhamento de prévio aviso para o requerente”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que inexiste falha na prestação do serviço, uma vez que o cartão de final 9023 teria sido bloqueado pelo próprio recorrido, de modo que seria incabível a condenação por danos morais.
6. Contrarrazões ao ID 54920538.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, o documento juntado pelo recorrente ao ID 54920513, em cumprimento à decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, consigna expressamente que “as contas cartões se encontram ativas e sem atraso”.
9. Por outro lado, a alegação de que o próprio recorrido bloqueou um dos cartões não se sustenta, pois o documento de ID 54920521 - Pág. 4 não possui data, não se podendo afirmar que é contemporâneo à data dos fatos. Assim, tenho por configurada a falha na prestação do serviço, sobretudo porque o recorrido comprovou documentalmente o pagamento das faturas.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau, pois a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano e o simples descumprimento contratual, na medida em que o bloqueio dos cartões ocasionou constrangimentos desnecessários, bem como prejudicou a subsistência do recorrido.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos, especialmente porque somente após o ajuizamento da presente demanda o recorrido obteve o desbloqueio dos cartões.
12. Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.